Tribunal: CARF
Processo: 13971.910600/2009-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.910600/2009-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.175 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrente
LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
ERRO DE FATO.
Erro de fato no preenchimento de PER/DCOMP não possui o condão de gerar
um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode
apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem
pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal
interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade
material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido
enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em
lei.
Reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em
saldo negativo, reconhecendo o direito creditório com base no decidido em
vários outros processos conexos a este em função da natureza do pedido,
devendo o processo retornar à Unidade de Origem para verificação da
disponibilidade do crédito com a consequente homologação da compensação,
se existente crédito suficiente para tanto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do pedido da contribuinte e, na parte conhecida, dar provimento ao mesmo para
reconhecer o erro de fato na formulação do pedido de repetição de indébito e afastar o óbice de
revisão de ofício do PER/DCOMP apresentado, devendo o processo retornar à Unidade de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido, nos
termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.910600/2009-99
Fl. 1125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.175 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.910600/2009-99

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves.
Relatório
Trata-se de Despacho Decisório (v. e-fls. 05), por meio do qual a Autoridade
Administrativa da Delegacia da Receita Federal do Brasil indeferiu o pedido de repetição de
indébito e não homologou declaração de compensação realizada pelo contribuinte. De acordo
com o PER/DCOMP (v. e-fls. 08/13), o crédito pleiteado pela contribuinte seria decorrente de
pagamento a maior ou indevido de CSLL.
Todavia, a Autoridade Administrativa, ao exercer sua competência para examinar
a liquidez e certeza do crédito pleiteado, concluiu pela inexistência de crédito decorrente de
pagamento a maior ou indevido, tendo em vista a integral utilização para a quitação de
estimativa mensal. Desta forma, no Despacho Decisório, indeferiu o pedido de repetição de
indébito e não homologou as compensações realizadas pelo contribuinte.
Diante da resposta negativa, a Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (v. e-fls. 02/04) na qual, em síntese, alegou que que teria apurado um saldo
negativo de CSLL no valor de R$223.949,20, “crédito este oriundo das estimativas pagas no
decorrer do ano calendário de 2007”.
Ou seja, como tantos outros casos já julgados por esta Turma, trata-se de erro de
fato na identificação do crédito passível de restituição/compensação, em que a Contribuinte
indicou como origem de seu direito um pagamento indevido, quando na realidade tratar-se-ia de
saldo negativo de CSLL.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento de São Paulo – DRJ/SPO, na
decisão ora combatida (v. e-fls. 171/175), indeferiu o recurso sob a alegação de que não se pode
pretender alterar a natureza do crédito em fase de julgamento. Alega, ainda, que “a retificação
do PER/DCOMP só é admitida quando se trata de corrigir meras inexatidões materiais de
preenchimento ou de digitação, desde a IN SRF no 600/2005 (art. 58), e em conformidade com o
art. 78 da IN RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, DOU de 31.12.2008”.
A decisão da DRJ/SPO foi plasmada no Acórdão no 16-68.098 – 4a Turma, de 29
de abril de 2015, cuja ementa reproduzo abaixo:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ESTIMATIVA MENSAL.
MODIFICAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO CRÉDITO PARA SALDO
NEGATIVO. NOVO PER/DCOMP.
A modificação da natureza jurídica do crédito não configura inexatidão material
(erro de preenchimento ou de digitação), mas, sim, erro no critério jurídico, de forma
Fl. 1126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.175 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.910600/2009-99

que para alterá-la impõe-se cancelar o PER/DCOMP errado e apresentar outro com
a informação correta.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou o recurso voluntário
de e-fls. 180/193, em que reitera os termos da defesa exordial, alegando, em síntese, que incidiu
em erro de preenchimento do PER/DCOMP em litígio e, avocando o princípio da verdade
material para que, com base nas provas juntadas aos Autos (DIPJ, DCTF etc), seu recurso seja
julgado procedente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, o crédito que foi submetido pelo contribuinte à análise
de liquidez e certeza por parte da Autoridade Administrativa da Delegacia da Receita Federal do
Brasil, derivava de pagamento a maior ou indevido de estimativas de IRPJ.
Assim, vejo que o pedido de restituição decorrente do direito creditório calcado
em pagamento a maior ou indevido de CSLL foi corretamente indeferido pela autoridade
administrativa competente.
Também faz-se necessário dizer que não cabe às autoridades julgadoras a
competência para a realização de atos primários, como se vê na lição de Gilson Wessler Michels:
O que resulta dessa distinção [entre recurso do tipo reexame e recurso do tipo revisão] é
que, na medida em que no contencioso administrativo brasileiro foi adotada a separação
entre órgãos de lançamento (Administração Ativa) e órgãos de julgamento
(Administração Judicante), não sendo dada a esses a competência para praticar os atos
primários de que são exemplos o lançamento e o despacho denegatório do pleito
repetitório, mas sim a de praticar o ato secundário de reapreciação daqueles atos
primários, só podem os órgãos julgadores administrativos prolatar decisões na esfera
das quais anulam ou confirmam, parcial ou integralmente, o ato contestado (modalidade
revisão), e jamais decisões nas quais substituem tal ato (modalidade reexame).
(MICHELS, Gilson Wessler. Processo Administrativo Fiscal. São Paulo: Cenofisco,
2018. p 33.)
Conforme a doutrina acima referenciada, as autoridades julgadoras são
incompetentes para efetuar o exame inaugural da liquidez e certeza de um crédito diverso, qual
seja, de um crédito decorrente de saldo negativo de CSLL.
Fl. 1127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.175 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.910600/2009-99

Entretanto, no recurso voluntário o contribuinte formulou dois pedidos. O
primeiro, para que seja homologada a Declaração de Compensação. No segundo, sucessivo, pede
o retorno dos Autos à RFB da jurisdição da Recorrente para que esta aprecie a Declaração de
Compensação transmitida, levando-se em conta tratar-se o crédito de saldo negativo de CSLL,
apurado no ano calendário de 2007.
Diante do que expusemos acima, o primeiro pedido ficaria prejudicado, mais à
frente voltaremos a ele.
Já em relação ao segundo pedido, para que se entenda tratar-se, na verdade, de
restituição de saldo negativo e não de pagamento a maior ou indevido, adoto como razão de
decidir a fundamentação contida no Acórdão no 1301-003.599, de relatoria do Ilustre
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto:
O crédito a que refere a Recorrente trata-se de Saldo Negativo de IRPJ, porém, ao
preencher a Per/DComp para declarar a compensação informou como IRPJ Pago a
Maior ou Indevidamente, gerando a não homologação das respectivas compensações.
O ponto aqui é que a Per/DComp apresentada pelo contribuinte contém erro material,
e tal fato, por si só não pode embasar a negação ao seu direito de crédito, bem como
levar ao enriquecimento ilícito do Estado.
Em relação à possibilidade de comprovação de erro de fato no preenchimento da
declaração, inclusive na própria DCOMP, o entendimento atual, inclusive da RFB, é
de que é possível superar esse equívoco, desde que haja comprovação de tal erro,
conforme bem delineado pela RFB no Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, cujo
excerto de interesse de sua ementa reproduz-se a seguir:
Assunto.
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
REVISÃO
E
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO CONFESSADO,
RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o crédito
tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário
não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas nos incisos I,
VIII e IX do art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN, quais sejam: quando a lei
assim o determine, aqui incluídos o vício de legalidade e as ofensas em matéria de
ordem pública; erro de fato; fraude ou falta funcional; e vício formal especial, desde
que a matéria não esteja submetida aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha
sido objeto de apreciação destes.
A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo a pagar
a ser encaminhado à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN para inscrição na
Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração.
REVISÃO
DE
DESPACHO
DECISÓRIO
QUE
NÃO
HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE. A revisão de
ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser efetuada pela
autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e indevido, na
hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na própria
Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações que deram origem ao
débito, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e mesmo
Fl. 1128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.175 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.910600/2009-99

a Declaração de Informações Econômico - Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o
crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou
já tenha sido objeto de apreciação destes.
Dessa forma, este Colegiado tem tido o entendimento de se reconhecer parte do
requerido pela Recorrente, no sentido de não lhe suprimir instâncias de julgamento, e
oportunizar que, após o contribuinte ser devidamente intimado para tanto, sejam
apresentados documentos e estes sejam analisados a fim de se averiguar a ocorrência
do erro alegado e consequentemente a aferição de seu direito de crédito.
Assim, tendo em vista o princípio da busca da verdade material, já que juntou
documentos, ainda que em sede recursal daquilo que faria jus ao seu direito, voto no
sentido de se afastar o óbice de retificação da Per/DComp apresentada.
E dessa forma, a unidade de origem poderá verificar o mérito do pedido, acerca da
existência do crédito e da respectiva compensação, bem como analisar a liquidez e
certeza do referido crédito, nos termos do art. 170, do CTN, retomando-se a partir de
então o rito processual de praxe.
O precedente acima mencionado destaca em sua fundamentação a possibilidade
de retificação de ofício, por parte da autoridade da DRF, do crédito objeto do PER/DCOMP, nos
termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.
Assim, havendo a comprovação do erro de fato na demonstração do crédito, a
autoridade administrativa da DRF poderia, de ofício, considerar o crédito decorrente de saldo
negativo e passar à análise de liquidez e certeza.
No precedente da 1a TO da 3a Câmara da 1a Seção do CARF supra, dá-se um
passo a mais ao conhecer parcialmente o pedido da Contribuinte, tão-somente para "afastar o
óbice de retificação da Per/DComp apresentada". Reconhece-se, assim, o erro de fato que
autoriza a autoridade administrativa a realizar a revisão de ofício, nos termos do Parecer COSIT
já citado.
É relevante ressaltar que os órgãos julgadores, como asseverado anteriormente,
são incompetentes para realizar o ato administrativo inaugural de revisão de ofício do
PER/DCOMP do contribuinte com vistas à análise de crédito diverso, qual seja, saldo negativo
de CSLL.
Em relação ao primeiro pedido, para que se homologue as compensações
declaradas, a solução passa pelo seu não conhecimento, pois caberá à Delegacia da Receita
Federal do Brasil que jurisdiciona a Contribuinte as tarefas de verificar a ocorrência da hipótese
de revisão de ofício, de realizar o exame inaugural da liquidez e certeza do crédito pleiteado e, se
for o caso, de homologar a compensação com débitos vencidos ou vincendos, conforme Parecer
Normativo Cosit no 8, de 2014.
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do pedido da contribuinte e,
na parte conhecida, dar provimento ao mesmo para reconhecer o erro de fato na formulação do
pedido de repetição de indébito, nos termos da fundamentação acima, e afastar o óbice de revisão
de ofício do PER/DCOMP apresentado, devendo o processo retornar à Unidade de Origem para
Fl. 1129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.175 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.910600/2009-99

verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido, nos termos do
Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 1130
DF CARF MF
Documento nato-digital